Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003007-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOEL GOUVEIA VIANA - CPF: 096.686.325-91 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Competência da justiça estadual. Prescrição. Incidência do
cdc
. Honorários periciais. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por beneficiária do P
asep
, para condená-lo ao pagamento de valores não depo
sitados em sua conta vinculada.
A sentença reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual, aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, afastou a prescrição trienal e fixou honorários periciais a cargo do réu.

II.
Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para figurar na demanda envolvendo falhas na gestão do P
asep
; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a causa; (
iii
) determinar o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança relacionadas ao P
asep
; (
iv
) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre o correntista e o Banco do Brasil; e (v) analisar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

III.
Razões de decidir

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por ser o agente gestor do PASEP e responsável pela administração das contas vinculadas, devendo responder por eventuais falhas na prestação desse serviço.

4.
A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, uma vez que não se discute direito estatutário de servidor público, mas sim relação jurídica de natureza civil entre particular e instituição financeira.

5.
O Código de Defesa do Consumidor incide na hipótese, pois o autor é destinatário final dos serviços prestados pelo Banco do Brasil, e há evidente relação de consumo.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao P
asep
.
2.
Compete à Justiça Estadual julgar ações que envolvam cobrança de valores do P
asep
sob gestão do Banco do Brasil.
3.
O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre o correntista do P
asep
e o Banco do Brasil
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 465, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI
1031024-12.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado
, rel.
Sebast
iã
o Barbosa Farias
, j.
em 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
decisão proferida pelo
MM.
Juiz de Direito
Laio Portes
Sthel
,

da
Vara Única da Comarca de

Tabaporã

que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
n.

1000170-44.2024.8.11.0094
, movida por
JOEL GOUVEIA VIANA
,
rejeitou as preliminares
arguidas e
determinou
o prosseguimento da instrução probatória para apuração do saldo devido ao agravado
(id.

266668753
).

Nas
razões recursais
,
o banco agravante sustenta sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual para julgar a matéria, defendendo que a competência seria da Justiça Federal, uma vez que a controvérsia diz respeito à correção de valores do Pasep, e não a desfalques ou saques indevidos.

Aduz
que os valores recebidos pelo agravado foram devidamente atualizados conforme os índices oficiais estabelecidos pelo
Conselho Diretor do P
asep
, inexistindo qualquer ato ilícito que lhe possa ser imputado, uma vez que todas as movimentações ocorreram em conformidade com a legislação vigente.

Por fim, assevera a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
, razão pela qual
impugna a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem
, além d
e afirma
r

que a pretensão de reparação por danos morais está sujeita ao prazo prescricional trienal estabelecido pelo Código Civil.

Com essas
considerações, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, determinando a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Subsidiariamente, pleiteia a divisão dos honorários periciais entre as partes ou, caso tal pedido não seja acolhido, a redução dos valores arbitrados, bem como a substituição do perito designado.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado
(id.
270226887
).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida, invocando o entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo n. 1.150. Argumenta, ainda, que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, conforme preceitua a Súmula
n.
42 do STJ. Por fim,
rebate a tese da prescrição
e reafirma o direito à atualização adequada dos valores depositados
(id.
273953375
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOEL GOUVEIA VIANA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais
em desfavor d
o

BANCO DO BRASIL S.A.
,

visando

à
atualização e
a
o pagamento correto das cotas do Pasep, sob a alegação de má gestão e falta de correção adequada dos valores depositados (id. 148473999, na origem).

Com o objetivo de evitar eventual alegação de nulidade e promover o saneamento e a instrução do feito, o Juízo singular determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 168437089, na origem).

A parte agravada informou não haver necessidade de produção de novas provas, uma vez que os autos já continham elementos suficientes para a prolação da sentença (id. 169577929
, na origem
).

Por sua vez, o banco agravante requereu a realização de perícia contábil para comprovar a correta aplicação dos índices legais e dos juros remuneratórios sobre o saldo da conta Pasep, bem como eventuais diferenças a serem pagas (id. 170955402
, na origem
).

Ao sanear o feito,
o Juízo
a quo

afastou as preliminares
arguidas e deferiu a produção de prova postulada
pelo banco agravante
,
nos seguintes termos:

“
[...]
Da ilegitimidade passiva e competência da Justiça Estadual.

O requerido aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que apenas atua como mero depositário das quantias do PASESP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualizações.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, em virtude da
não ocorrência dos devidos depósitos
, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da
má gestão dos valores depositados
, onde o autor alega a ausência de atualização monetária da conta do PASEP.

Nessas situações – má gestão – o STJ conclui que a
legitimidade passiva é do Banco do Brasil
e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ.
[...]
Portanto, diante destes fundamentos,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

Da prescrição.

O requerido pretende que seja declarada prescrita a pretensão da parte autora em virtude do julgamento do Recurso Especial nº 1.205.277-PB, sob o rito dos recursos repetitivos, que concluiu que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.

Dessa forma, sustenta que termo inicial do prazo prescricional é data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, entendendo que a pretensão esteja prescrita.

Não obstante a divergência quanto ao prazo prescricional – quinquenal ou decenal – é certo, que termo inicial do prazo prescricional ocorre com a ciência da parte sobre os fatos.

Portanto, considerando que o autor teve acesso aos extratos do PASEP em 23/11/2023 e que a presente demanda foi proposta em 25/03/2024, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, razão pela qual
afasto
a preliminar.

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por
saneado
o processo, passando a sua instrução.
Dos pontos controvertidos.

A partir dos autos e tendo em vista a natureza da ação, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova:

a)
se o valor sacado pelo requerente a título de PASEP corresponde ao valor devido levando em consideração os
depósitos das cotas PASEP vinculados ao seu nome;

b)
caso negativo, qual o valor atualizado referente à eventual saldo devedor do PASEP;

c)
se os fatos ensejaram danos materiais o seu respectivo valor.

Diante da natureza da controvérsia,
defiro
a produção de prova pericial postulada pelo requerido.

[...]”

(id.
181087068
, na origem).

Irresignado, o agravante suscita
sua ilegitimidade para
responder pelas obrigações decorrentes do Pasep, bem como a
in
competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda.
Ainda, invoca
a prescrição
da
pretensão do autor
e
a
inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor
. De forma subsidiária, postula a divisão dos honorários periciais
entre as partes ou a redução
da quantia
arbitrad
a
,
além d
a substituição do perito designado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.
Vejamos.

A parte agravante sustenta que

não
possui

legitimidade
para responder às ações que se insurjam contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do P
asep
,
cuja responsabilidade recai sobre a União
,
que deve figurar isoladamente no polo passivo, atraindo a competência para a Justiça Federal.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça firmou,
n
o Recurso Especial Repetitivo n
. 1
.
951
.
931/DF, julgado em 13/09/2023, a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”
.

No caso em exame, a pretensão
d
a parte agravada
n
a ação originária fundamenta-se justamente na alegação de má gestão e má execução do fundo P
asep
pelo banco agravante, com ausência de atualização monetária adequada dos valores depositados, situação que se enquadra perfeitamente na hipótese contemplada pelo precedente vinculante supramencionado.

Nesse cenário, o
argumento do agravante de que seria mero depositário, sem ingerência sobre os índices de atualização, não prospera, uma vez
que sua responsabilidade
, segundo o entendimento consolidado do STJ, estende-se à correta aplicação dos rendimentos e atualizações definidos pelo Conselho Diretor do P
asep
, constituindo falha na prestação de serviço a não observância desses parâmetros.

Ademais, a distinção pretendida pelo
agravante
entre “
revisão de índices
” e “
desfalques
” não encontra respaldo na jurisprudência, que considera a aplicação incorreta ou insuficiente de índices de correção monetária como uma das hipóteses de falha na prestação do serviço capaz de gerar responsabilidade da instituição financeira.

Nesse sentir, tem-se que
o
agravante
possui legitimidade passiva para figurar
nos
autos da ação originária
.

No tocante ao
desígnio de inclusão da União Federal no polo passivo do processo
, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça
adotou, há muito, o entendimento de que a competência em relação aos feitos cíveis que versam sobre
Pasep
, cujo gestor é o recorrente, pertence à Justiça Estadual.

É o que se conclui da Súmula n. 42 da Corte Cidadã, segundo a qual “
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

Nesse sentido:

“
[...]
1. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ,
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP
,
cujo gestor é o BANCO DO BRASIL
,
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
(
AgInt
no
REsp
1.877.537/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
25/2/2021).
[...]”

(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.879.879/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021
– grifo nosso
).

A propósito, outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
[...]

O Banco do Brasil tem legitimidade para ser parte passiva em ações que tratam de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao
Pasep
, incluindo saques indevidos, desfalques e a falta de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do programa. Entendimento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os processos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal. Entendimento da Súmula n.º 42 do
Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, N.U 1017044-95.2024.8.11.0000, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024
– grifo nosso
).

“
[...]
Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo -
REsp
1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad
causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo
prescricional
decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual
vinculada ao
Pasep
.”
(TJMT, N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024
– grifo nosso
).

À vista disso,
não há que se falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação de origem
,
tampouco em competência da Justiça Federal
.

No tocante
à
alegada
prescrição
, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, no julgamento do Tema
n.
1
.
150, também pacificou a questão ao estabelecer que:

“
ii
)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
iii
)
e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular
, comprovadamente,
toma ciência dos desfalques realizados na conta
individual vinculada ao PASEP
”.

Na hipótese
, conforme observado
pelo Juízo singular, a parte agravada
tomou conhecimento da alegada irregularidade apenas em 23/11/2023, quando t
eve acesso aos extratos do Pasep
, e ajuizou a ação em 25/03/2024, menos de
6
(seis)
meses depois. Portanto, não há se falar em
prescrição.

No que se refere
à
aplicabilidade do CDC
à relação jurídica em questão, embora o Tema
n.
1
.
150 do STJ não tenha abordado especificamente esse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula
n.
297, estabelece que
“
o Código de Defesa do Consumidor é aplicáv
el às instituições financeiras
”.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
CDC APLICÁVEL
.
DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
. [...]

7.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando evidenciada sua hipossuficiência
.
[...]
Tese de julgamento: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo a administração das contas Pasep, sendo a Justiça Estadual competente para processar tais ações. O prazo prescricional é decenal, contado da ciência dos desfalques.
O CDC é aplicável à relação
,
autorizando a inversão do ônus da prova
. O custeio da perícia deve ser rateado entre as partes, conforme o art. 95 do CPC’.” (N.U 1031024-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025 – grifo nosso).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
Reconhece-se a incidência do CDC às instituições financeiras
,
conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ e pela ADI 2591 do STF
. 4. A vulnerabilidade técnica e informacional da recorrente frente ao recorrido configura o requisito de
hipossuficiência, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, justificando a inversão do ônus da prova. [...] Tese de julgamento: ‘
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras abrange a relação jurídica entre cotista do Pasep e instituição gestora
,
permitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente
’. [...]” (N.U 1030334-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025 – grifo nosso).

Nesse contexto, a
inversão do ônus da prova
se m
ostra especialmente relevante diante da dificuldade do titular da conta em produzir prova contrária ao banco, que detém toda a documentação relativa à movimentação, gestão e aplicação dos índices na conta P
asep
. Assim,
a aplicação do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
ao caso concreto está em consonância com a jurisprudência dominante
.

No que diz respeito aos
honorários periciais
, sua fixação provisória constitui ato discricionário do
Juízo singular
, que deve considerar a complexidade da perícia, o tempo exigido, a qualificação do profissional e outros fatores pertinentes, conforme o art
igo
465, §

2º
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Aliás, o
pedido de alteração do perito contábil nomeado pelo
J
uízo de origem
carece de fundamentação legal e prática
,
porquanto

não há
nos autos qualquer indício de impedimento legal, suspeição ou incapacidade técnica que justifique sua substituição
(art. 468, CPC)
.

Além disso
, o
valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, considerando a natureza contábil da perícia e a complexidade dos cálculos a serem realizados, que envolvem análise de índices de correção monetária ao longo de décadas, não se mostra excessivo ou desproporcional, estando dentro dos parâmetros usualmente praticados para perícias dessa
espécie
.

Quanto à

atribuição do ônus financeiro
ao agravante
, tal determinação encontra amparo no art
igo
95 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e na jurisprudência con
solidada, considerando que foi a
própri
a instituição financeira
quem postulou a produção da prova pericial

(id. 170955402, na origem
)
, não havendo qualquer irregularidade na decisão recorrida
também
nes
t
e ponto.

Cabe ressaltar que
o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita

não pode ser conhecido
, sob pena de comprometer o duplo grau de jurisdição e a segurança jurídica, uma vez que
a decisão recorrida não abordou essa questão
.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos
.

Em face do exposto, conheço
em parte

o recurso
interposto por
BANCO DO BRASIL S
.A.

e, na parte conhecida
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025